Tribunal: TJES
Processo: 0015233-30.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015233-30.2019.8.08.0048

APELANTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADA:
SANDRA CARMO AZEVEDO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE CIRCULARIDADE. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência tem exigido a juntada do título executivo extrajudicial original para aparelhar a execução (CPC, art. 798, I, “a”) quando dotado de cartularidade e autonomia, atributos estes que permitem sua circulação e, em tese, ensejaria múltiplas ações fundadas em um mesmo título, o que não é o caso dos autos.

2. O documento exequendo é um Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas (fls. 34/37), amoldando-se à previsão legal contida no inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil, qual seja, “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”. Assim, dada a espécie de título executivo extrajudicial, entendo pela possibilidade de apresentação de sua cópia reprográfica, ressaindo claro que não é toda modalidade de título que deve ser apresentado em sua via original para instruir a execução.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
15 de abril de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015233-30.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: SANDRA CARMO AZEVEDO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE CIRCULARIDADE. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência tem exigido a juntada do título executivo extrajudicial original para aparelhar a execução (CPC, art. 798, I, “a”) quando dotado de cartularidade e autonomia, atributos estes que permitem sua circulação e, em tese, ensejaria múltiplas ações fundadas em um mesmo título, o que não é o caso dos autos.

2. O documento exequendo é um Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas (fls. 34/37), amoldando-se à previsão legal contida no inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil, qual seja, “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”. Assim, dada a espécie de título executivo extrajudicial, entendo pela possibilidade de apresentação de sua cópia reprográfica, ressaindo claro que não é toda modalidade de título que deve ser apresentado em sua via original para instruir a execução.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015233-30.2019.8.08.0048

APELANTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADA:
SANDRA CARMO AZEVEDO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
contra sentença de fl. 66, que indeferiu a petição inicial, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pela apelante em desfavor de
SANDRA CARMO AZEVEDO
.

Em suas razões recursais (id. 78-v/81), alega a apelante, em síntese, que a juntada do título original não é pressuposto de validade da petição inicial, por ausência de previsão legal.

Afirma que o instrumento particular de confissão de dívida não é título passível de circulação.

Argumenta que não se quedou inerte à determinação da juntada do documento original, tendo pleiteado dilação probatória para cumprimento do comando.

Aponta que deve ser observada a economia processual e a cooperação entre as partes.

Intimada para apresentar contrarrazões (id. 7778861), a apelada não se manifestou.

Pois bem.

A r. sentença julgou extinta a execução extrajudicial, sob o fundamento de que a apresentação do título original é requisito formal para o deferimento da petição inicial.

Analisando detidamente os autos, concluo, com a devida vênia, que merece reparo a r. sentença recorrida.

A jurisprudência tem exigido a juntada do título executivo extrajudicial original para aparelhar a execução (CPC, art. 798, I, “a”) quando dotado de cartularidade e autonomia, atributos estes que permitem sua circulação e, em tese, ensejaria múltiplas ações fundadas em um mesmo título, o que não é o caso dos autos.

O documento exequendo é um Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas (fls. 34/37), amoldando-se à previsão legal contida no inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil, qual seja,
“o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”
.

Assim, dada a espécie de título executivo extrajudicial, entendo pela possibilidade de apresentação de sua cópia reprográfica, ressaindo claro que não é toda modalidade de título que deve ser apresentado em sua via original para instruir a execução.

Para além desse ponto, eventual insurgência sobre a existência, a validade ou a autenticidade do contrato poderá, se for o caso, ser discutida em defesa no feito executivo, não cabendo a extinção primitiva pelo princípio da primazia do julgamento do mérito.

Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010789-60.2018.8.08.0024 APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A APELADA: LUCIMARA DE JESUS BARCELOS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL JUNTADA DA VIA ORIGINAL PRESCINDIBILIDADE RECURSO PROVIDO.
Inexistindo impugnação referente à existência, validade ou autenticidade de cópia de instrumento contratual que ampara a ação de execução de título extrajudicial, e não cuidando de título cambial circulável, pode o documento ser considerado legítimo para lastrear a pretensão executiva.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e Apelada LUCIMARA DE JESUS BARCELOS; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 08 de Março de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180095747, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

[...] 2.
Carecendo o contrato exequendo de livre circulação, assim como, não recaindo sobre o mesmo nenhuma desconfiança acerca de sua validade, mostra-se descabida a exigência, para fins de processamento da execução, da juntada da via original do título, cuja cópia assinada pela parte executada já se encontra nos autos, com autenticidade regularmente atestada pelos advogados da empresa exequente. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198941659, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. TÍTULO NÃO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador se limita à discussão a respeito da (des)necessidade de a presente ação de execução ser instruída com o título executivo original. Isso porque o feito foi extinto sem resolução do mérito por ter o magistrado considerado imprescindível juntada da via original do Termo de Confissão de Dívida. 2)
Especificamente em relação às execuções, a exigência de instrução com o título executivo original se dá quando este é passível de circulação, seja mediante tradição ou endosso. No caso vertente, contudo, o título executivo que embasa a presente execução é um Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes, derivado de anterior contrato de promessa de compra e venda para aquisição de um imóvel. 3) Revela-se perfeitamente possível a propositura de ação de execução de título extrajudicial mediante a apresentação de cópia reprográfica do título executivo quando (i) não se tratar de execução fundada em cártula passível de circulação e (ii) não houver dúvida quanto à existência do título. Precedentes deste e. Sodalício. 4) Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180263401, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento da ação de execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.